Tribunal: STF
Processo: HC 205228
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS REGIMENTAIS PERTINENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.